Tribunal: TJPA
Processo: 0841829-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841829-33.2020.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO FELIPE DE SOUSA BARBOSA

APELADO: BANCO SAFRA S A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0841829-33.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: OSVALDO FELIPE DE SOUSA BARBOSA

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por OSVALDO FELIPE DE SOUSA BARBOSA, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 6273059), em que julguei desprovido o recurso do autor/agravante e dei provimento ao recurso do réu/agravado, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE JUROS MENSAIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO INCIDÊNCIA.JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS TARIFAS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. DANO MORAL E ASTREINTES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

1. Na hipótese em julgamento, não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito. Preliminar rejeitada.

2. No mérito, anoto que, no caso em tela, a taxa de juros aplicada não se apresenta discrepante das praticadas no mercado à data de assinatura do contrato de financiamento, eis que houve instituições bancárias que praticaram em muito superiores. Precedentes do STJ.

3. Quanto aos juros capitalizados, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança em periodicidade mensal desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no contrato de financiamento.

4. A tarifa de cadastro também é considerada legal, desde que cobrada no início da contratação, levando-se em consideração, ainda, que o contrato firmado é de 24/2/2018. Precedentes do STJ.

5. As demais tarifas alegadas não se encontram presentes no contrato. E, assim, não existindo quaisquer abusividades nas cláusulas contratuais, deve-se afastar ainda a condenação em danos morais e as astreintes fixadas.

6. Recurso do autor desprovido e do réu provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015.”

Em suas razões, sob o ID n. 6426705, o agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que haveria cláusulas consideras abusivas pelo Tribunal da Cidadania, como as pertinentes à cobrança de serviço de terceiros, tarifa de cadastro, tarifa de emissão de carnê e gravame eletrônico.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 6914908.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, vislumbro que o ora agravante se encontra sob o manto da justiça gratuita, conforme deferimento pelo magistrado de origem, sob o ID n. 5194335, devendo ser estendido a todos os atos processuais, em todas as instâncias recursais, nos moldes do art. 9º da Lei n. 1.060/50.

Assim, conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Em relação à ilegalidade de Tarifa de Serviços de Terceiros, de Tarifa de Emissão de Carnê e de Gravame Eletrônico, vislumbro que, de acordo com o contrato apresentado, não existem as respectivas cobranças.”

Desse modo, extrai-se do contrato acostado aos autos, sob o ID n. 5194325, que somente fora cobrada a Tarifa de Cadastro.

E, dessa forma, em relação à essa tarifa (Tarifa de Cadastro), que consiste na realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou a sua legalidade, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no presente caso, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COMGARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), EEMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DOIMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

...

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art.543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sedimentando a matéria, ainda fora editada, pelo egrégio STJ, a Súmula n. 567,
in verbis
:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 24/2/2014, após a data da entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Sendo assim, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro pactuada, prevista em valor razoável e cobrada no início da relação consumerista.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/03/2022